Tribunal: TJMT
Processo: 0007714-58.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007714-58.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUAN PIRES JACINTO E SILVA - CPF: 028.875.701-70 (APELANTE), CARLOS MAGNO ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 748.680.121-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERONDINA ANTUNES STEFANOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA SEGURA E FIRME DA VÍTIMA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP – RATIFICAÇÃO EM JUÍZO – ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – 2. INVIABILIDADE DA PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À REQUERIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, INC. I, PRIMEIRA PARTE, DO CP) – RECONHECIMENTO OPERADO NA SENTENÇA PENAL COMBATIDA – PRIMARIEDADE DO AGENTE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tratando-se de crime contra o patrimônio, a palavra da vítima, desde que harmônica e coerente quanto à dinâmica do fato delituoso e à conduta atribuída ao apelante, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do julgador quanto à responsabilidade penal do agente, como na hipótese dos autos, em que há o reconhecimento fotográfico realizado nos moldes do art. 226 do CPP, ratificado em juízo, com total segurança pela ofendida, que não hesitou em apontar o acusado como o sujeito que a assaltou no dia dos fatos.

2.

Não há falar em readequação da pena imposta no r. édito combatido, se a requerida incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, primeira parte, do CP) já foi operada pelo MM. Juiz Sentenciante, por inequívoca ausência de interesse recursal neste ponto, além de inexistir previsão legal para que seja possível acolher o pretendido reconhecimento da primariedade do condenado como circunstância que, na segunda fase da dosimetria, atenue a sanção, admitindo-se tão somente que o fato de o sujeito ser primário importe na não elevação da pena-base, considerando-se positivo o vetor do art. 59 do CP pertinente aos antecedentes criminais, como ponderado adequadamente em benefício do sentenciado na hipótese em apreço.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUAN PIRES JACINTO E SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN PIRES JACINTO E SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o
0007714-58.2016.8.11.0037,
que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput,
do CP
, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (meses) de reclusão
, em regime inicial
semiaberto.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
92986986, a i. defesa almeja a
absolvição

da imputação constante na denúncia
,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP
, sob a alegação de que as provas coligidas aos autos são insuficientes e precárias para a conclusão segura da autoria delitiva, sustentando, neste desiderato, que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima não observou as disposições legais do art. 226 do CPP, ao que agrega o
pedido subsidiário
de
readequação da pena para o mínimo legal
, ante a incidência da atenuante da menoridade relativa, e em face da primariedade do réu.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 94176458, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
94300477,
opina pelo
não provimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 02/05/2015, por volta das 14h00min, na rua Rio de Janeiro, centro da comarca de Primavera do Leste/MT, o apelante
LUAN PIRES JACINTO E SILVA
subtraiu para si, mediante o emprego de violência, coisa alheia móvel consistente em uma bolsa feminina contendo alguns livros e pertences pessoais da vítima
Erondina Antunes Stefanes.

Consoante a narrativa da acusação, no dia fatídico, ao cruzar com a ofendida na rua, o sentenciado inicialmente a cumprimentou e, na sequência, aproveitando-se de um momento de distração da senhora, acertou-lhe um objeto na cabeça e desferiu-lhe socos no rosto, subtraindo, na sequência, a bolsa que portava.

Diante desses fatos, foi denunciado pela prática do crime tipificado na norma penal incriminadora do art. 157,
caput
, do CP, seguindo-se o devido processo legal, culminando em sua condenação por tal fato típico, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório
– insuficiência probatória quanto à autoria delitiva

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar a condenação, porquanto não comprovada com segurança a autoria delitiva, concluo que o pedido não faz jus à acolhida.

A
materialidade delitiva
, que sequer foi contestada nas razões recursais, apresenta-se comprovada mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID
87489748 - págs. 5/6), o boletim de ocorrência (ID 87489748 - págs. 7/8) e as provas orais colhidas durante as duas fases da persecução penal.

Por sua vez, n
o tocante à
autoria
, a que se cinge a pretensão recursal ora analisada,
denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
LUAN PIRES JACINTO E SILVA
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal, pois, apesar de em seu interrogatório judicial ter negado a prática do roubo, sustentando que acredita ter sido confundido com outra pessoa; na fase inquisitiva, foi
reconhecido e apontado expressamente pela
vítima
Erondina Antunes Stefanes

como o sujeito que a assaltou
(ID
87489748 - pág. 12
).

E, ao ser
ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a ofendida não só ratificou a dinâmica criminosa, pormenorizando a conduta do sentenciado, como, também,
confirmou perante a autoridade judiciária o reconhecimento fotográfico positivo realizado na fase extrajudicial, além de ter
efetivado o reconhecimento pessoal durante a solenidade
, inclusive esclarecendo que, apesar de se recordar que o assaltante aparentava ter a pele um pouco mais escura e ser mais magro, não possui dúvida de que o rapaz presente na audiência por videoconferência se trata do mesmo indivíduo que, no dia fatídico, agrediu-a fisicamente e subtraiu seus óculos.

Com efeito, descrevendo em juízo a dinâmica criminosa, a vítima narrou que, no dia dos fatos, caminhava na via pública em direção ao Centro Espírita que frequenta quando foi abordada pelo condenado, que a cumprimentou de forma amigável e a acompanhou por cerca de quinze minutos, afastando-se no momento em que a declarante foi atravessar uma rua, afirmando ele que iria para um bar em sentido contrário.

No entanto, segundo a ofendida, o apelante não mudou de rota, apenas se dirigiu para o lado oposto da rua, seguindo na mesma direção que a sua, atrás de uma carreta estacionada, surpreendendo-a logo depois com uma tijolada na cabeça, que a fez cair, e em seguida anunciou “
é um assalto, filha da puta
”.

Prosseguiu a inquirida contando ter o sujeito lhe exigido dinheiro, porém não possuía qualquer numerário e, inclusive, abriu sua bolsa para mostrar que no interior havia tão somente livros, sendo, então, agredida por ele com dois socos no rosto e arrastada para próximo do veículo parado, ocasião em que os óculos que usava caíram no chão, os quais foram levados pelo assaltante, que a deixou no local inconsciente.

Por fim, declarou ter permanecido uns dias no hospital se recuperando das lesões que sofrera e, quando teve condições, compareceu na Delegacia de Polícia e fez o reconhecimento fotográfico do assaltante.

Diante desse cenário, os elementos cognitivos produzidos durante a instrução processual penal conduzem ao acerto da conclusão do MM. Juiz sentenciante quanto ao reconhecimento da culpa de
LUAN PIRES JACINTO E SILVA
pela prática do roubo em apreço, uma vez que as declarações da vítima
Erondina Antunes Stefanes
são contundentes em relação à dinâmica do crime e à conduta do apelante, estando em integral consonância com a denúncia, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que sua versão não condiz com a realidade ou que possui alguma intenção em imputar crime falso ao acusado.

Aliás, a ausência de interesse em incriminar falsamente o sentenciado bem se evidencia na oitiva judicial da ofendida, que, por várias vezes, frisou não ter sido roubada a sua bolsa e os pertences pessoais nela contidos (como descrito na denúncia), tendo o assaltante levado apenas seus óculos, que caíram no chão no momento das agressões, mas que a declarante nem deu importância a esta perda patrimonial, diante do trauma e medo que a conduta ilícita lhe causou, tanto que sequer contou acerca desta subtração na Delegacia de Polícia, limitando-se a narrar a respeito do comportamento violento e agressivo de seu algoz.

E, como se sabe, tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Corroborando com a aludida prova oral, há o Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID
87489748 - pág. 12), que, da leitura
do art. 226 do CPP, verifica-se ter atendido as formalidades descritas no dispositivo legal, pois indica ter a ofendida comparecido na Delegacia de Polícia logo depois do ilícito e, chamada
para descrever as características do assaltante à d. autoridade policial, assinalou tratar-se o agente delitivo de uma pessoa de pele negra, com boca, rosto e nariz finos, cabelos curtos, baixa estatura e muito magro, aparentando ser menor de idade. E, apresentadas à reconhecedora diversas fotografias retiradas de um álbum de suspeitos arquivado naquela repartição policial, reconheceu o retrato de
LUAN PIRES JACINTO E SILVA
como sendo o autor do crime que a vitimizou.

Outrossim, durante a audiência de instrução realizada por meio de videoconferência, exibida a imagem em tempo real do acusado à vítima, esta
ratificou o reconhecimento perante o MM. Juiz
a quo
, asseverando que, inobstante o sujeito estivesse com um tom de pele mais claro, tenha engordado e parecesse mais velho – o que é compreensível, considerando o largo lapso temporal transcorrido entre o fato e a audiência –, as características de seu rosto são idênticas às do executor do roubo, recordando-se que memorizou tais peculiaridades físicas porque o agente delitivo a cumprimentou, conversou consigo e a acompanhou por cerca de quinze minutos com a face descoberta, além de, após o fato criminoso, tê-la perseguido pela cidade ameaçando-a, fatos que não a deixam hesitar quanto à conclusão de que se trata da mesma pessoa.

Frisa-se, por oportuno, que as regras contidas no art. 226 do CPP, há muito interpretadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça como meras recomendações legais, cuja inobservância não vicia o procedimento e, por conseguinte, a obtenção de prova da autoria do delito; com o julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020) passaram a ser compreendidas pela Sexta Turma da referida Corte como de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime.

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

Alinhando-se a essa nova interpretação, a Quinta Turma do STJ, ao julgar o
Habeas Corpus
n.o 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 27.04.2021. Publicado em 03.05.2021), anotou a imprescindibilidade da observância dos regramentos descritos no art. 226 do CPP para a prestabilidade do reconhecimento pessoal como evidência segura da autoria do delito, ressalvando que o ato realizado mediante a exibição de fotografia(s) ao reconhecedor deve ser ratificado de forma presencial, caso contrário, é incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.

Tal alteração do entendimento, apesar de significativa para os rumos jurisprudenciais, ainda é recente e sequer está sedimentada no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça, onde é possível encontrar julgados bastante atuais com a aplicação da compreensão anterior.

A despeito da penumbra instalada, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui pleno de validez um verbete jurisprudencial que reflete a posição anterior da Corte de Cidadania, consoante o
Enunciado Orientativo n.o 29
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.
” (TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998. Publicado em 12.04.2017).

No caso em apreço, dadas as peculiaridades que o singularizam, infere-se que o reconhecimento do apelante pela vítima não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente, uma vez que corroborado pelas declarações firmes e coerentes da ofendida quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado, as quais se apresentaram harmoniosas nas duas fases da persecução penal, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

Aliás, o objetivo almejado pela nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça a respeito do procedimento especificado nos artigos 226 a 228 do Código de Processo Penal é, frise-se, evitar a ocorrência de um erro judiciário lastreado por um reconhecimento defectivo, circunstância obstada de todo pelas peculiaridades incidentes à hipótese versada.

Com tais considerações, mantenho intacta a responsabilidade penal de
LUAN PIRES JACINTO E SILVA
quanto ao delito de roubo, inexistindo razões para reformar a r. sentença ora combatida.

2.

Da pretendida readequação da pena imposta no édito condenatório

Em derradeiro, muito embora o apelante tenha suscitado nas razões recursais a readequação da pena imposta no r. édito combatido para o mínimo legal, ante a sua primariedade e a incidência da atenuante da menoridade relativa, a razão não lhe assiste.

Antes de mais nada, há de se destacar que o interesse recursal consiste em um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a sua
necessidade
e
utilidade
, isto é, que a parte vislumbre no reexame da matéria já decidida em grau de jurisdição hierarquicamente inferior, com a sua consequente remessa à instância superior, o único meio para obter um resultado que subtraia ou ao menos atenue o prejuízo que considera ter sofrido em decorrência do pronunciamento judicial atacado,
reverberando uma consequência prática mais vantajosa.

Não por outro motivo, o art. 577, parágrafo único, do CPP, dispõe que
“Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”
.

E, como bem leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas”
(
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Partido dessa premissa, evidente a
inequívoca ausência de interesse recursal da i. defesa em relação ao pretendido reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inc. I, primeira parte, do CPP
, pois a sua incidência já foi reconhecida pelo MM. Juiz sentenciante por ocasião da individualização da pena. Veja-se:

“
1a FASE
: Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verificam-se as circunstâncias e consequências do delito no qual o réu se utilizou de extrema violência para o seu cometimento, arremessando um tijolo na cabeça da vítima, cortando-a, desferindo-lhe diversos socos no rosto, havendo ela ficado gravemente ferida e demorado um longo prazo para se recuperar, conforme relatou nesta oportunidade, razões pelas quais fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

2a FASE:

Atenuo a pena em 06 (seis) meses, pela incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, tendo em vista ser o réu menor de 21 anos na data do fato.

3a FASE
: Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas. Assim, perfaz-se o total de 04 anos e 6 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art.. 33, §2o, “b” do Código Penal”
(ID 87494965 - pág. 1). Destaquei.

Por outro lado,
inexiste previsão legal para que a primariedade do condenado seja considerada como circunstância atenuante de pena
, uma vez que não está expressamente elencada no rol de atenuantes genéricas do art. 65 do CP, tampouco pode ser considerada como atenuante inominada, nos moldes do art. 66 do mesmo
codex
, por não se constituir fato indicativo da menor culpabilidade do agente.

Nesse sentido, é o precedente desta c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis:

“A atenuante inominada do artigo 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao julgador verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, não sendo a primariedade e os predicados favoráveis, características capazes de tornar a conduta ilícita menos merecedora de reprovação”
(N.U 0009824-49.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Desse modo, o fato de o sujeito ser primário não importa em diminuição ou atenuação da pena a ele imposta, mas tão somente em sua não elevação na primeira etapa dosimétrica, considerando-se positivo o vetor do art. 59 do CP pertinente aos antecedentes criminais, que, no caso dos autos, foi ponderado adequadamente em benefício do apelante.

Não é outro o entendimento sedimentado na Corte da Cidadania: “
tem-se como pacífico o entendimento deste Tribunal Superior de que ‘bons antecedentes e primariedade’ não têm o condão de configurar atenuante inominada, evento esse disposto no art. 66 do Código Penal. Isso porque os antecedentes do agente já são valorados na primeira fase de aplicação da pena
”
(trecho do voto proferido no AgRg no AREsp 1534503/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Destaquei.

Por consequência, totalmente incabível o pedido contido nas razões recursais para que, na segunda etapa dosimétrica, incida a primariedade do apelante como circunstância atenuante de sua pena, em razão da expressa ausência de previsão legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

LUAN PIRES JACINTO E SILVA
em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o
0007714-58.2016.8.11.0037, mantendo-se incólume o r. pronunciamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021